Tribunal: TJBA
Processo: 8064603-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064603-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS COSTA e outros

Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO

IMPETRADO: COMARCA DE BELMONTE

Procurador de Justiça: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INVESTIGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 46 DO CPP. RÉU PRESO. ULTRAPASSAGEM DO PRAZO LEGAL POR MAIS DE DOIS MESES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente em 15/09/2025 pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, uma vez que os autos foram encaminhados ao Ministério Público em 30/09/2025 e, até a presente data, não houve apresentação de denúncia ou pedido de diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a inércia do Ministério Público em oferecer a denúncia no prazo legal previsto no art. 46 do CPP, em caso de réu preso, configura constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 46 do CPP fixa prazo de 5 dias para o oferecimento da denúncia quando o acusado se encontra preso, impondo ao Ministério Público o dever de agir com especial celeridade em razão da restrição à liberdade.

A manutenção da prisão cautelar, apesar da ausência de denúncia ou pedido de diligência por mais de dois meses após o recebimento dos autos, caracteriza violação manifesta ao prazo legal e afronta à duração razoável do processo, configurando constrangimento ilegal.

A autoridade responsável não apresentou justificativa para a demora, o que impede o reconhecimento de circunstâncias excepcionais capazes de legitimar a ultrapassagem do prazo legal.

Imposição de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva quando ultrapassado, sem justificativa, o prazo legal de 5 dias para o oferecimento da denúncia previsto no art. 46 do CPP, em caso de réu preso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
de nº. 80
64603-57.2025.8.05.0000
,
impetrado pelo advogado José Mathias Honorato Barreto, OAB/BA: 46.721, em favor de
GUSTAVO DOS SANTOS COSTA
, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA, nos autos de origem nº. 8001071-40.2025.8.05.0023, distribuído o presente
writ
por prevenção ao Habeas Corpus de nº. 8064242-40.2025.8.05.0000.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conceder a ordem de
habeas corpus,

reconhecendo o excesso de prazo em mais de dois meses para o oferecimento da denúnci
a, aplicando medidas cautelares diversas da prisão,

nos seguintes termos:

Salvador, .